Tribunal: TJDFT
Processo: 0719451-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. ACORDO FIRMADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA MORATÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL COM O FITO DE SE EXONERAR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CAUSA MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Extrai-se dos autos de origem que, em 2017, em ação de divórcio, J.A.D.O., ora agravante, e A.M.A.O., sua ex-esposa, entabularam acordo, no qual constou que o ex-cônjuge varão arcaria com aluguel e taxa condominial do imóvel em que residia o ex-cônjuge virago e a filha, pelo prazo de 10 (dez) anos, até a aquisição de um imóvel em nome da filha, com usufruto da genitora. Constou do instrumento do pacto homologado judicialmente que, “em caso de inadimplemento da obrigação o alimentante pagará o equivalente a 11(onze) salários mínimos, a título de cláusula penal”.
2. Em 2022, o ex-cônjuge varão, ora recorrente, peticionou nos autos e discorreu sobre a impossibilidade de continuar arcando com os alugueis e despesas condominiais, efetuando depósito judicial, no importe de 11 (onze) salários mínimos, com o fito de se eximir da obrigação anteriormente pactuada na ação de divórcio. Iniciado cumprimento de sentença pelo ex-cônjuge virago e a filha, o executado apresentou impugnação, alegando, dentre outras matérias, inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que a cláusula penal é compensatória, e causa modificativa ou extintiva da obrigação, sustentando que não lhe foi atribuída a incumbência de firmar contrato de locação em favor das exequentes. Rejeitada a impugnação quanto aos temas, o ex-cônjuge varão interpôs o presente agravo de instrumento.
3. A despeito de não constar expressamente a espécie da cláusula penal estipulada no acordo firmado entre o agravante e sua ex-esposa à ocasião do divórcio, observa-se que a multa ostenta, efetivamente, natureza moratória, nos moldes do art. 411 do CC. Isso porque, se a obrigação principal consiste no custeio de locação e taxa condominial referente ao imóvel utilizado para moradia pelas agravadas, até a aquisição de imóvel localizado em Águas Claras/DF, não se revela crível que houve a prefixação de indenização no importe equivalente a 11 (onze) salários mínimos para compensar o inadimplemento.
4. A excessiva discrepância entre os valores permite concluir que as partes convencionaram cláusula penal moratória, com o escopo de compelir o ora recorrente a arcar com os custos de habitação das agravadas, até aquisição de imóvel em nome da filha, com usufruto da ex-esposa, mormente diante da relevância do cumprimento da obrigação avençada, relacionada com a mantença de moradia familiar. No aspecto, consigne-se que o termo “inadimplemento” que constou do instrumento do acordo não acarreta, por si só, a interpretação de que se trata de cláusula penal compensatória, como quer fazer crer o recorrente, porquanto se extrai das peculiaridades do pacto que a multa foi prevista para o caso de inadimplemento relativo.
5. Afigura-se que o cumprimento de sentença se respalda nos limites do título executivo judicial, não se mostrando cabível ao executado modificar os termos que constam de seu teor, à luz da exegese exarada no art. 509, § 4o, do CPC, concluindo-se, portanto, que o depósito judicial efetivado pelo ora recorrente não possui o condão de impactar a exigibilidade da obrigação principal.
6. Embora não acordado expressamente que o recorrente se incumbiria de firmar o contrato de locação residencial referente ao imóvel em que residem as exequentes, ora agravadas, observa-se que o fez, sponte propria, em 2017, indicando seus genitores como fiadores. Logo, de acordo com o disposto no art. 113, § 1o, I e III, do Código Civil e, como asseverado pelo Juízo de origem, com esteio no “princípio da boa-fé, havendo a morte do fiador, deveria o executado substituir o fiador ou a modalidade de garantia e, caso não conseguisse praticar nenhuma das duas ações, poderia repassar o valor dos aluguéis às exequentes, o que não foi feito”.
7. Recurso conhecido e desprovido.